Tribunal: CARF
Processo: 35166.001107/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001107/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ANTONIO XERFAN CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2006
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
JUROS. MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa,
ambos de caráter irrelevável.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001107/2006-61
Fl. 5017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad
35.909.463-5), lavrada em 4/9/06 (ciência em 3/10/06) contra a empresa em epígrafe, no período
de 08/2000 a 01/2006, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), e contribuição social destinada a terceiros - Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e
Sebrae, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, declarada em GFIP,
conforme Relatório Fiscal, fls. 191/203.
Consta ainda do Relatório Fiscal que:
As folhas de pagamento entregues pelo contribuinte em meio papel estavam
ilegíveis e que a empresa informou que devido a perda das informações em seus sistemas não
seria possível reimprimi-las.
O contribuinte, no curso da ação fiscal, declarou GFIPs sem movimento, no
período de 2000 a 2006, relativas aos estabelecimento 05.340.914/0005-49, 05.340.914/0009-72
e 05.340.914/0018-63, porém, em análise aos sistemas informatizados do INSS, as GFIPs
anteriores e as folhas de pagamento, foi possível detectar que as informações eram inverídicas,
pois, no período indicado, havia funcionários trabalhando nesses estabelecimentos e, inclusive,
houve recolhimentos em nome dos mesmos, conforme tabela de fl. 195.
Diante do exposto, as GFIPs SEM MOVIMENTO não foram levadas em
consideração para o lançamento dos créditos previdenciários.
Devido à não apresentação do Livro de Registro de Empregados, da folha de
pagamento e contabilidade em meio digital e às divergências entre folha de pagamento e GFIP,
não foi possível dar fé às folhas de pagamento entregues em meio papel, sendo efetuado o
lançamento com base nas informações declaradas em GFIP.
Em impugnação de fls. 575/617, a empresa alega nulidade por ferir o princípio da
ampla defesa, decadência até 2000, que o lançamento é nulo por ter sido feito arbitramento, que
não há GFIPs inverídicas, questiona os juros e multa aplicados, requer perícia e a exclusão de co-
responsável.
Fl. 5018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Foi proferido o Acórdão 03-29.054 - 5a Turma da DRJ/BSA, fls. 683/701, de
27/1/09, que julgou procedente em parte o lançamento, declarando a decadência dos valores
lançados no período de 08/2000 a 09/2001.
Cientificado do Acórdão em 28/4/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 751), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/5/09, fls. 753/789, que contém em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da NFLD pois o lançamento foi realizado
unilateralmente pela fiscalização, sem participação do recorrente, o que fere o princípio da ampla
defesa. Diz serem nulos também os elementos que amparam a NFLD e que foram ignorados os
documentos juntados à impugnação. Afirma que os inúmeros relatórios juntados pela
fiscalização fortalece a nulidade por cerceamento de defesa. Entende ser direito do contribuinte
participar da formatação do lançamento. Cita jurisprudência e doutrina.
Acrescenta que é nulo o lançamento feito por arbitramento, vez que a recorrente
apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização. Diz que possuía outros elementos
que poderiam ser analisados tais como fichas de registro de empregados, balanços patrimoniais,
declarações de imposto de renda, guias informativos de pagamento de contribuição etc.
Questiona os juros aplicados à taxa Selic.
Insurge-se contra a multa aplicada no percentual de 15%, conforme Lei 8.212/91,
art. 35, II, b. afirmando que deveria ser 12%, conforme Lei 8.212/91, art. 35, II, a (até 15 dias do
recebimento da Notificação).
Afirma que os cálculos estão errados, sendo imperiosa a realização de perícia
contábil. Diz ter juntado planilhas elaboradas de forma rápida e superficial que apontam
diferença de 20% a maior do que o valor encontrado pela fiscalização.
Quanto às GFIPs sem movimento, descreve períodos em que as filiais
encontravam-se paralisadas.
Questiona a atribuição de co-responsabiidade da Sócia Maria Elsa Ramos Xerfan.
Requer seja declarada nula a NFLD e AIs vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
NULIDADE
O argumento do contribuinte de nulidade, alegando cerceamento do direito de
defesa, não merece acolhida.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, o crédito foi lançado com base nas
informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP).
A Lei 8.212/81, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Fl. 5019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.

Referido documento é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
Vê-se, portanto, que não há sequer que se falar em arbitramento, pois o
documento que serviu de base para o lançamento foi a informação prestada em GFIP pelo
próprio contribuinte.
Além disso, todos os valores lançados, segregados por estabelecimento e por
competência, as bases de cálculo apuradas (declaradas em GFIP), as alíquotas aplicadas, por
rubrica, estão discriminados nos Relatórios Discriminativo Analítico de Débito – DAD,
Discriminativo Sintético de Débito – DSD e no Relatório Fiscal. Toda a legislação aplicável está
disponível no Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD.
Assim, quanto aos valores apurados, ao contrário do que alega a recorrente, o
lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Foram também cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não
havendo que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, vê-se que a fiscalização ao apurar os fatos, intimou a empresa a
esclarecê-los. Somente após a análise de todos os documentos, esclarecimentos e provas
apresentados, é que efetuou os lançamentos e lavrou as autuações. Ademais, o contribuinte ainda
poderia, no prazo de defesa ou recurso, juntar aos autos os documentos que entendesse
necessário para comprovar os fatos. Contudo, não basta juntar tudo o que tem, que poderia, a
seu ver, alterar o lançamento. Necessário apontar exatamente o que entende que há
equívoco no lançamento e qual documento é capaz de justificar suas alegações.
Equivocado o entendimento do recorrente sobre o lançamento ter sido efetuado
sem a participação do contribuinte, o que importou no cerceamento de defesa.
O CTN, art. 148, assim dispõe:
Fl. 5020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Da leitura da norma supratranscrita percebe-se que o texto legal deixa claro que
deve ser observado o “processo regular” e, no caso em foco, deve ser observado o Processo
Administrativo Fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/72, em que não há previsão de
abertura de prazo para contestação antes do lançamento do débito, tendo em vista que dispõe da
seguinte forma: “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Sendo assim, após o lançamento, é que se oportuniza ao sujeito passivo impugná-
lo, e, se for o caso, apresentar recurso, assim como fez o recorrente.
Como dito acima, não há que se falar em arbitramento, mas de qualquer forma,
mesmo que o fosse, tal conduta estaria de acordo com o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
PERÍCIA
Não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores lançados
foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo, sendo desnecessária a
realização de perícia, pois o relato da fiscalização, que se baseou em documentos do autuado, é
suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Portanto, não se justifica o
deferimento no presente caso, uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato,
ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, devendo vir tal pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer
forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Fl. 5021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, “a prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo mais simples”
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, São Paulo, 2002).
Assim, considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia.
Ausente também o requisito formal estabelecido no Decreto 70.235/72, artigo 16,
inciso IV, pois o pedido de realização de perícia deve vir acompanhado dos motivos que a
justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito, o que não se verifica no presente caso.

MÉRITO
No mérito, o recorrente limita-se a afirmar que os cálculos estão errados e que
elaborou planilhas “de forma rápida e superficial” que apontam diferença de 20% a maior do que
o valor encontrado pela fiscalização.
Ora! Diante de todos os relatórios precisamente confeccionados pela fiscalização,
vem o recorrente contraditá-los afirmando estarem errados, com base em planilha superficial?
Conforme já descrito no item acima, o crédito foi lançado com base nas
informações declaradas em GFIP, pelo próprio contribuinte.
Além disso, repita-se, não basta juntar aos autos tudo o que tem, que poderia,
a seu ver, alterar o lançamento. Necessário apontar exatamente o que entende que há
equívoco no lançamento e qual documento é capaz de justificar suas alegações.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
Quanto aos questionamentos sobre a multa aplicada, não cabe à autoridade
administrativa considerá-la indevida.
Conforme a própria recorrente alega, a multa já foi aplicada reduzida à metade,
pois o lançamento tomou por base valores declarados em GFIP.
Em que pese ter sido lançada a multa no percentual de 15%, caso o contribuinte
tivesse optado por pagar o crédito tributário em até 15 dias do recebimento da notificação, a
própria RFB teria reduzido o percentual para 12%, contudo não foi esta a opção do contribuinte.
Fl. 5022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001107/2006-61

Observa-se que mesmo os 15% lançados, agora, já não são 15% mais, pois a
multa prevista na Lei 8.212/91, art. 35, II, na redação vigente à época dos fatos geradores é
progressiva, aumentando de acordo com a fase do processo administrativo fiscal.
Tendo em vista o disposto no CTN, art. 106, I, por ocasião do pagamento ou
execução do crédito tributário remanescente, deverá ser calculada a multa mais benéfica, em
razão da alteração na legislação previdenciária promovida pela Lei 11.941/09, nos termos da
Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
A Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, irrelevantes os argumentos apresentados sobre tal documento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 5023
DF CARF MF
Documento nato-digital